Tribunal: CARF
Processo: 10855.720641/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.720641/2015-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.079 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
PRISCILLA GERZOSCHKOWITZ FLAUZINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Documentação apresentada em sede
de recurso voluntário, comprovando que o tratamento realizado no próprio
contribuinte e declarado apenas em sua Declaração de Ajuste Anual.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.720641/2015-71
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.079 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720641/2015-71

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 47 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 30 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 20 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte identificada nos autos foi lavrada Notificação de Lançamento
sobre o Imposto de Renda da Pessoa Física, relativo ao ano-calendário de 2012,
exercício 2013, fls. 20/25 para formalização da redução do saldo de imposto de renda a
restituir, do valor de R$ 11.547,02 para R$ 10.058,32.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 22/23, foi:
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 6.001,80.

Inconformada com a exigência, da qual tomou ciência em 11/02/2015, por via postal,
conforme AR – Aviso de Recebimento, às fls. 26, a contribuinte apresentou
impugnação, em 09/03/2015, fls. 03, alegando o que se segue:

A contribuinte anexou aos autos documentos de folhas 04/07.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.079 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720641/2015-71

As despesas médicas, próprias ou com dependentes, somente podem ser dedutíveis para
efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda devido quando devidamente
comprovadas, por meio de documentos hábeis e idôneos e de acordo com os requisitos
legais.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/05/2017 (e-fl. 42), o sujeito
passivo interpôs, em 20/06/2017 (e-fl. 45), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- os recibos apresentados a indicam como pagante e beneficiária do tratamento de
fertilização in vitro;
- a despesa de comprovada pelos recibos no valor de R$6.420,00 (e-fls. 5/6) não
foi pleiteada como dedução por seu cônjuge, onde as despesas apresentadas relacionadas à
mesma Clínica Matre-Baby Ltda. são distintas, no valor de R$8.690,00 (e-fl. 7), inclusive
ocorridas em datas diversas e relativa ao primeiro de dois tratamentos de fertilização;
- a jurisprudência judicial relativa a tal dedução indica que se refere ao casal e
poderiam ser lançados na Declaração de Ajuste Anual – DAA de qualquer dos cônjuges;
- busca a comprovação do efetivo pagamento apresentando cheques por si
emitidos que superam o valor pleiteado, referente a honorários, embutidos no total pago pelo
tratamento, apresentando ainda extrato de conta corrente comprovando a compensação dos
mesmos.
- apresenta documentos (e-fls. 53 e ss.). novos de 77 a
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$6.001,80.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Todas novas provas (e-fls. 70/84), colacionadas apenas em sede de recurso
voluntário, podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.079 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720641/2015-71

No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Na presente lide, os recibos que baseiam a pretensão à dedução a título de
despesas médicas (e-fls. 05/06) forma emitidos tendo a interessada como pagadora. Mas em
que pese o entendimento apontado pela DRJ no sentido de que tais documentos não contêm
requisito essencial requerido pela legislação tributária, a saber, a exigência de especificação do
beneficiário do tratamento nos documentos comprobatórios, em geral, na hipótese de o
comprovante de pagamento do serviço médico ter sido emitido em nome do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço, aceita-se que seja o próprio contribuinte.
Nesse sentido, a RFB já se manifestou na Solução de Consulta Interna Cosit no
23, de 2014. Nada obstante, essa mesma Solução de Consulta ressalva os casos em que se
justifica a exigência de especificação do beneficiário quando a autoridade fiscal constatar indício
de irregularidade, que não estão presentes na espécie.
A ora recorrente apresenta ainda a ficha “PAGAMENTOS EFETUADOS” da
DAA de seu cônjuge do ano calendário 2012, onde se verifica que o pagamento realizado à
mesma Clínica Matre Baby Ltda. é divergente do pagamento declarado pela interessada, e
coincidente com os recibos emitidos em nome do Sr. Rodrigo Dias Flauzino (e-fl. 07).
Sendo o motivo ensejador do lançamento presente na Notificação (e-fl. 23)
“Glosado o valor de R$ 5.420,33 de Clinica Matre 3aby Lida ME por ja Ler sido deduzido na
DIRPF do cônjuge.”, já formado está o conjunto probatório necessário para afastamento do
mesmo, ainda mais com a prova do efetivo pagamento consubstanciada pela apresentação das
cópias dos cheques emitidos pela interessada e da compensação dos mesmos em extratos de
conta corrente (e-fls. 87/92).
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.079 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720641/2015-71

Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pela contribuinte, há motivo para retificação total da Decisão a quo proferida, no sentido de
afastamento total da glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$6.001,80.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 103
DF CARF MF
Original